Tribunal: TJES
Processo: 0000457-61.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000457-61.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMARA GUARADE BALTAZAR
APELADO: FAEL - SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL LAPA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000457-61.2019.8.08.0036

Apelante: Gilmara Guarade Baltazar

Apelado: FAEL – Sociedade Técnica Educacional Lapa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 140/143) proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que, na ação de anulação de débito e registros negativos com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais ajuizada por Gilmara Guarade Baltazar contra FAEL – Sociedade Técnica Educacional Lapa, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 149/163), a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) o contrato particular sem assinaturas de duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial válido por falta de requisito essencial; (ii) em nenhum momento obteve de forma prévia a informação de que o módulo de pesquisa deveria ser pago separado do módulo de disciplina; (iii) no portal do aluno nunca estiveram disponíveis os boletos referentes ao módulo de pesquisa, pois se estivessem teria pago, visto que sempre efetuou o pagamento dos boletos tempestivamente.

Contrarrazões de fls. 166/171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à responsabilização por atos de inclusão irregular do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sabe-se que,
“
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
”
(AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014).

No caso concreto, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a apelante foi aluna da instituição de ensino em dois cursos na modalidade à distância, um de Graduação em Pedagogia e outro de Pós-Graduação em Gestão Escolar, em que todas as atividades e solicitações são realizadas de forma online.

Da mesma forma, os contratos foram assinados eletronicamente, constando registros de data e hora do aceite eletrônico realizado pelo portal do aluno, no qual é necessário login e senha para acesso (contrato de fls. 85/92 assinado eletronicamente por Gilmara Guarade Baltazar no dia 22/01/2016 às 15:19 horas e contrato de fls.94/101 assinado eletronicamente por Gilmara Guarade Baltazar no dia 05/07/2016 às 11:58 horas).

O STJ no julgamento do recurso especial nº 1.495.920-DF reconheceu a possibilidade do contrato eletrônico ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo quando ausente a assinatura de duas testemunhas, em face nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual (STJ, REsp. nº 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018).

É a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1. Em regra, o contrato será título executivo extrajudicial, se subscrito pelo devedor e por duas testemunhas. Excepcionalmente, a exigência de assinatura por duas testemunhas poderá ser dispensada se os pressupostos de existência e de validade do contrato puderem ser revelados por outros meios idôneos. Precedentes. 2. Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente pelos contraentes na internet, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, se observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. Precedente do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07040652820198070012 DF 0704065-28.2019.8.07.0012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com isso, observadas as garantias mínimas acerca da autenticidade e segurança, não há que se falar em invalidade do contrato firmado de forma eletrônica.

Em relação aos valores supostamente devidos, a magistrada de origem consignou que
“os débitos controvertidos dizem respeito ao curso de pós-graduação em Gestão Escolar, sob login 152306160, contratado em 22/01/2016. Como demonstra a ré,
o curso se dividia nos módulos de disciplinas (disciplinas básicas e disciplinas específicas) e de pesquisa,
custando R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais) a serem pagos em 14 (quatorze) parcelas de 159,90 (cento e cinquenta e nove e noventa reais)”.

Por sua vez, no parágrafo oitavo do contrato assinado entre as partes (fl. 87), há a previsão que de o aluno deverá efetuar a rematrícula para o módulo de pesquisa, o qual é objeto do contrato de fls. 94 a 101, que estabeleceu em sua cláusula quarta o preço e a forma de pagamento, da seguinte forma:

“
4.1 O módulo do curso de pós-graduação, objeto deste contrato, tem um preço de R$ 477.00, (valor correspondente à soma das mensalidades), compreendendo o investimento a ser realizado pelo CONTRATANTE para a sua realização. 4.2 Em contraprestação pelos serviços educacionais objeto do presente instrumento, bem como pelos serviços de infraestrutura, relativos ao período que o CONTRATANTE se matriculou, este pagará à CONTRATADA ou à sociedade responsável pela arrecadação dos recursos designada pela própria CONTRATADA,
a quantia de R$ 477.00, (valor correspondente à soma das mensalidades), em "3" parcelas de R$ 159.00 para o período contratual correspondente ao módulo contratado, vencendo-se a
primeira
parcela 2 (dois) dias úteis após a impressão do boleto até o penúltimo dia de matrícula e as demais parcelas com vencimento de 25/8/2016 a 25/10/2016, sendo que os Boletos devem ser impressos pelo PORTAL EDUCACIONAL da CONTRATADA, os quais fazem parte integrante deste contrato.
4.2.1 A primeira parcela acima descrita corresponde ao pagamento da MATRICULA do CONTRATANTE para o período a que se refere este contrato, constituindo esta juntamente com o contrato, a formalização da contratação dos serviços educacionais.
Sobre
essa parcela não incide descontos de qualquer natureza.”

Com isso, entre os meses de julho, agosto e setembro de 2016, seriam gerados dois boletos por mês, e conforme constato pela magistrada por meio do extrato financeiro de fl. 93 “
a autora realizou dois pagamentos em julho de 2016
–
sendo o primeiro em relação à rematrícula (113) e o segundo referente ao módulo de disciplina
–,
mas deixou de pagar o mês de agosto de 2016 (2/3) e adimpliu o boleto do mês de setembro de 2016 (3/3), esquecendo-se do boleto de setembro de 2016, referente ao módulo de pesquisa”.

Nos termos do art. 188, I do CC, “não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim sendo, comprovada a existência de dívida que não foi paga, legítima a sua cobrança por parte da instituição de ensino, restando configurando o exercício regular de direito.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS, RESTA CONFIGURADO O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Mérito –
Comprovada a existência das dívidas e que estas não foram paga, a inscrição do nome da autora apelante nos órgãos de proteção trata-se de mero exercício de direito do credor. 3. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e, pois, o dever de indenizar. Inteligência do art. 188, I, do CC.
Não há ato ilícito quando a cobrança levado a efeito pelo fornecedor de produtos e serviços é relativa ao inadimplemento do próprio consumidor, que deixa de pagar a prestação devida no prazo estipulado. 4. A juntada de faturas e telas do sistema interno informatizado da parte ré em conjunto com as demais provas dos autos, serve de prova para demonstrar a relação contratual.
Quando o réu efetivamente demonstra que a parte autora utilizou seus serviços, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação deu-se em exercício regular de um direito, afastando-se o pleito de indenização por danos morais.
5. Trazendo parte ré, aos autos, comprovação da contratação e da existência das dívidas, caberia à parte autora infirmá-la, por meio de provas, o que não se estabeleceu. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial que visava a declaração de inexistência de relação jurídica e de qualquer dívida entre a autora apelante e as pessoas jurídicas Oi Móvel S/A e Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Fundos bem como a condenação das rés apeladas no pagamento de indenização por danos morais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013406, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIREITO CIVIL ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INADIMPLÊNCIA CONFESSADA PELO AUTOR COBRANÇA DE JUROS ANTE A IMPONTUALIDADE DESNECESSIDADE DA CREDORA NOTIFICAR O DEVEDOR A RESPEITO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e, pois, o dever de indenizar. Inteligência do art. 188, I, do CC. 2 Não há ato ilícito quando a cobrança levado a efeito pelo fornecedor de produtos e serviços é relativa ao inadimplemento do próprio consumidor, que deixa de pagar a prestação devida no prazo estipulado e, com isso, dá azo à incidência de juros e multa previstos contratualmente. 3 Conforme entendimento sumulado do c. STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula n.º 359). 4. Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 056170011144, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/02/2019, DJ 22/02/2019)

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188,I, CC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.No que diz respeito à responsabilização por atos de inclusão irregular do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sabe-se que,
“o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
”
(AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014).

2. O STJ no julgamento do recurso especial nº 1.495.920-DF reconheceu a possibilidade do contrato eletrônico ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo quando ausente a assinatura de duas testemunhas, em face nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual (STJ, REsp. nº 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018).

3. Caso em que foi comprovada a existência de dívidas que não foram pagas.

4. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e o dever de indenizar. Inteligência do art. 188, I, do CC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.